Tribunal: STF
Processo: HC 264852
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado à pena de 15 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal) e de associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, III, IV, V e VI, da Lei 11.343/2006).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se busca “anular o acórdão da Sexta Turma do STJ” e, subsidiariamente, “redimensionar a pena-base do recorrente”.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Além de não haver qualquer ilegalidade no acórdão impugnado — uma vez que é inviável a utilização de Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo de promover a análise da prova penal (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014), esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o "objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais” (HC 258778 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025).



    4. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. E, no presente caso, essa pretensão de reavaliação da pena implica a “flagrante transformação do habeas corpus na segunda revisão criminal” (HC 90687, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 3/8/2007).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.